Tribunal: TJMT
Processo: 0003803-98.2017.8.11.0038
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003803-98.2017.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Auxílio por Incapacidade Temporária, Concessão, Restabelecimento]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MARIA LUCILEIA OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 022.392.521-70 (APELANTE), MARCO ANTONIO CORBELINO - CPF: 621.712.241-34 (ADVOGADO), Instituto Nacional de Seguro Social - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELADO), IVANDO LUIZ ARAUJO JUNIOR - CPF: 627.445.181-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INCAPACIDADE NÃO CONFIGURADA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição (Lei no 8.213/91, art. 42).

Considerando que a prova pericial foi conclusiva atestando que não existe incapacidade laboral, não há que se falar em reforma da sentença objurgada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por MARIA LUCILEIA OLIVEIRA CAMPOS, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga-MT que, nos autos da Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio Doença c/c Pedido de Conversão em Aposentadoria por Invalidez n. 0003803-98.2017.8.11.0038, proposta pela Apelante em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, julgou improcedente a demanda, com fundamento no artigo 487, I do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito da demanda e, com isso, julgou extinto o processo.

Nas razões recursais, a apelante alega que preenche todos os requisitos indispensáveis para a concessão do benefício previdenciário ( aposentadoria por invalidez).

Consigna que possui 36 (trinta e seis) anos e que dedicou toda sua vida aos trabalhos braçais, afirma que possui baixa escolaridade e se encontra debilitada por suas moléstias ortopédicas.

Alega que o
laudo pericial não considerou as informações complementares trazidas pelos relatórios médicos.

Arguiu que, caso não entendam pela concessão da aposentadoria por invalidez, requer que, pelo menos, lhe seja concedido o benefício de auxílio-doença por tempo indeterminado. Caso entendam pela elaboração de nova perícia, requer que seja determinado o retorno dos presentes autos ao Juízo de origem para fins de instrução processual e o regular prosseguimento do feito
.

Ao final, requer seja conhecido e provido o presente recurso.

Prequestionamento explicito, ao artigo 42 da Lei 8.213/91.

Devidamente intimado, o apelado deixou de apresentar contrarrazões. (id. 210963680)

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (Id.213301174).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado,
Trata-se de recurso de apelação, interposto por MARIA LUCILEIA OLIVEIRA CAMPOS, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga que julgou improcedente ação de concessão de benefício previdenciário de auxílio-acidente movida em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Tem-se que a apelante, conforme descrito no laudo pericial,
é acometida por
doença ortopédica
,
CID: S-32.2 (id. 210963668)

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente cumpre destacar que, afigura-se inconteste a qualidade de segurado do apelante, o acidente de trabalho por ela sofrido, bem como o afastamento das atividades que exercia e que levou ao recebimento do auxílio-doença.

Como se sabe, o benefício vindicado tem previsão na Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,
in verbis
:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Da análise dos autos tem-se que o Juízo
a quo
, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado pelo perito oficial (
id. 210963668
), o qual concluiu que não há incapacidade da apelante para o trabalho é parcial e temporária, conforme transcrevo a seguir:

(...)
6. O Sr. Perito consegue com base nos exames e atestados médicos afirmar desde quando o periciando se encontra incapacitado(a). Resposta: NÃO TEM INCAPACIDADE 7. O Sr. Perito poderia afirmar se as limitações ocasionadas pelas doenças causam incapacidade para a vida independente? Resposta: NÃO TEM INCAPACIDADE 8. Essas limitações interferem nas atividades rotineiras do periciando(a), como por exemplo realizar os afazeres domésticos, carregar peso, abaixar-se, deambular, permanecer em pé por longos períodos de tempo e/ou sentado, entre outros? Resposta: NÃO TEM LIMITAÇÃO 9. As deficiências/moléstias/doenças de que o periciando é portador(a) traz limitações para a sua vida? Que tipos de limitações? Resposta: NÃO. f) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão; Resposta: NÃO NO MOMENTO DA PERÍCIA. A PERICIANDA FOI SUBMETIDA A EXAME FÍSICO NO QUAL NÃO SENTE DOR A PALPAÇÃO SUPERFICIAL SOMENTE A PROFUNDA DA ARTICULAÇÃO SACROILÍACA BILATERAL, SITUAÇÃO ESTA QUE LEVA A SUSPEITA DE INSTABILIDADE DA ARTICULAÇÃO SACROILÍACA QUE A MELHORA DAS QUEIXAS OCORREM GERALMENTE COM FISIOTERAPIA BEM ELABORADA POR 3-6 MESES
g) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total?;Resposta:
NÃO TEM INCAPACIDADE
”

Nota-se que, apesar de demonstrada a natureza acidentária, o laudo pericial é no sentido de que não há incapacidade da autora
.

Assim, como não estão preenchidos os requisitos do art. 42 da Lei no 8.213/91, ou seja, incapacidade da segurada e insuscetibilidade de reabilitação, não há que se deferir o benefício de aposentadoria por invalidez.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS - DIREITO PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL – POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – DOENÇA OCUPACIONAL – DIREITO AO AUXÍLIO INDENIZATÓRIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §4o, II DO CPC – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA AUTARQUIA PREJUDICADO - REEXAME NECESSÁRIO – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ADEQUAÇÃO AO TEMA 905/STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1 -
Provada a incapacidade parcial do segurado, não é possível a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez, na forma do art. 42, da Lei n. 8.213/91, mormente quando evidenciada a possibilidade de sua recuperação, haja vista que a incapacidade é parcial e permanente para a atividade que anteriormente exercia
. 2 - O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (Lei n. 8.213/91, art.86).3 - Por se tratar de sentença ilíquida, o percentual dos honorários advocatícios somente deverá ser arbitrado após a liquidação do julgado, na forma do art. 85, §4o, II, do Código de Processo Civil [...] (TJMT, RAC 0044626-47.2013.8.11.0041, Rel.a Des.a Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/04/2019, Publicado no DJE 24/04/2019)

APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. INDEVIDA A CONVERSÃO EM
APOSENTADORIA

POR

INVALIDEZ
. MANTIDA A CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADA NA SENTENÇA ANTE [...]. 1)
A prova pericial produzida no curso da ação, afirmou que o autor apresenta sequela de lesão com amputação do 4o dedo e anquilose do 3o e 5o dedos em decorrência de acidente de trabalho. Ainda, o laudo foi claro no sentido de que a
incapacidade
laborativa apresentada é apenas para as funções que desempenhava e que há possibilidade de reabilitação, assim sendo, não estão preenchidos os requisitos do art. 42 da Lei no 8.213/91 para fins de concessão de
aposentadoria

por invalidez
, quais sejam,
incapacidade
do segurado e insuscetibilidade de reabilitação
. [...] APELAÇÃO DO AUTOR DESPROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU
PARCIALMENTE
PROVIDA. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. (TJRS, Apelação Cível, No 70080763949, Décima Câmara Cível, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em: 18-07-2019)

Dessa forma, não há que se falar em reforma da sentença objurgada.

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
aos recursos para manter a sentença objurgada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024